Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714725-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN ROGER LIMA OLIVEIRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Alan Roger Lima Oliveira Júnior contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Diretor da Escola Superior da Polícia Civil do DF, denegou a segurança (ID no 45236369). 2. O impetrante reprovou no teste de corrida e, por isso, foi eliminado do concurso para o cargo de agente de polícia da PCDF. Ingressou em juízo defendendo, em suma, a nulidade do teste. Argumentou a inexistência de previsão da prova na Lei no 4.878/1965; destacou que sua saúde física e psíquica foi atestada por inspeção médica e asseverou que os requisitos para acesso ao cargo público somente podem ser feitos por lei em sentido estrito. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 45907070). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. Constatada a ausência do preparo recursal, o apelante foi devidamente intimado para comprovar a sua regularidade, a ser demonstrada com a juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 8. Não há justiça gratuita (ID no 45236258) nem pedido de concessão do benefício. 9. Como a determinação de ID no 4529316 não foi devidamente cumprida, o recurso não pode ser conhecido em virtude de sua deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO